Tribunal: TJDFT
Processo: 0748849-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. TEMA 1.150/STJ. PRAZO DECENAL. TEORIA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL. SAQUE DO SALDO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Tema n. 1.150/STJ.
2. Apelação conhecida e não provida.